Tribunal: TJDFT
Processo: 0748723-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. ABATIMENTO DO VALOR DA GARANTIA LOCATÍCIA NA PLANILHA DE DÉBITOS CONSTANTE NA PETIÇÃO INICIAL. CAUÇÃO UTILIZADA PELO LOCADOR PARA CUSTEAR IPTU/TLP DEVIDOS PELO LOCATÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. No contrato de locação, poderá o locador exigir do locatário determinadas modalidades de garantias, como a caução (art. 37 da Lei no 5.245/1991).
2. A garantia tem o propósito de amenizar os danos que poderão advir ao locador caso o locatário descumpra suas obrigações contratuais, devendo ser, inclusive, devolvida ao final do contrato, caso não haja pendências ou danos ao imóvel.
3. Considerando a utilização da garantia locatícia pelo locador para pagamento de despesas devidas pelo locatário (IPTU/TLP), imperioso o abatimento do montante oferecido a título de caução da planilha dos débitos perseguidos na ação de cobrança, sob pena de enriquecimento sem causa.
4. Recurso conhecido e não provido.